Tribunal: TJDFT
Processo: 0733123-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO DE CHAVES. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE PROBABILIDADE DO DIREITO OU RISCO DE DANO.
1 – Consignação em pagamento. Depósito de chaves de imóvel. Consoante se extrai do art. 543 do CPC, na consignação em pagamento, a pretensão de depósito de chaves, com fito de liberar-se de obrigação de entrega de imóvel objeto de promessa de compra e venda, não exige demonstração da probabilidade do direito nem do risco de dano, contentando-se a Lei com o intento do autor de liberar-se da obrigação, o que ocorre por sua conta e risco. A aferição da justificativa de recusa do recebimento se verifica no momento da contestação (art. 544 do CPC). Dessa forma, é caso de deferir o depósito das chaves, na forma do art. 540 e seguintes do CPC, por conta e risco do autor.
2 – Agravo de instrumento conhecido e provido.

J